Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. PRAZO DE 180 DIAS DA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO DAS MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA SOBRE O MESMO FATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.
3. Embargos conhecidos e não providos.